Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASREINTES. POSSIBILIDADE. RECUSA DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE MOTIVO JUSTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente:“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
3. Os cuidados com a criança ou adolescente devem ser definidos de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do menor, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.
4. Na hipótese, ficou estabelecido que os pais deveriam levar o filho, acometido por transtorno do espectro autista – TEA, em terapia específica. Demonstrados os possíveis benefícios e emitida ordem judicial, nenhum dos pais pode, sem justo motivo, negar-se ao cumprimento da determinação exarada pelo juízo.
5. É cabível a fixação de astreintes para o caso de um dos pais descumprir obrigação de fazer em benefício dos filhos. Todavia, a aplicação da multa poderá ser afastada nas hipóteses de descumprimento justificado (art. 537, §1o, II, do Código de Processo Civil-CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.